Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMD – Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo N.: 0716519-76.2019.8.07.0000 AI Embargante: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A Embargado: CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Petrobrás Distribuidora S.A (Id. 14082218) em face da decisão que deferiu a suspensão do feito pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 313, II, do Código de Processo Civil. Alega o Embargante, em síntese, que a r. decisão agravada foi obscura, tendo em vista que foi requerido prazo diverso. Na espécie, constata-se que, de fato, houve erro material quanto ao prazo do sobrestamento, tendo em vista que foi requerida a suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração, para retificar a decisão Id. 13521846, devendo constar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme acordado entre as partes na petição Id. 13432108. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora